Tribunal: TJSP
Processo: 1069171-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação. Exibição de documento. Ação extinta sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual, antes da citação da ré. Sentença reformada. Autora que não se recusa ao pagamento do custo do serviço bancário. Além disso, notificação, a princípio, válida. Impossibilidade de extinção da ação sem resolução de mérito. Necessidade de citação da ré. Questões decididas que podem ser

Ementa:
Apelação. Exibição de documento. Ação extinta sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual, antes da citação da ré. Sentença reformada. Autora que não se recusa ao pagamento do custo do serviço bancário. Além disso, notificação, a princípio, válida. Impossibilidade de extinção da ação sem resolução de mérito. Necessidade de citação da ré. Questões decididas que podem ser revistas pela Instância de Origem após o regular exercício do contraditório judicial. Determinado o envio dos autos à Primeira Instância para o processamento do feito.
Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293592
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069171-57.2019.8.26.0100,
da Comarca de Mairiporã, em que é apelante
DISTRIBUIDORA DE HORTI FRUTTI MIHARA LTDA, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069171-57.2019.8.26.0100 -Voto no 33884 - RP
2
Voto no 33.884
Processo no: 1069171-57.2019.8.26.0100
Apelante: Distribuidora de Hortifruti Mihara S.A.
Apelado: Banco do Brasil S.A.
Apelação. Exibição de documento. Ação extinta sem resolução de
mérito, por ausência de pressuposto processual, antes da citação da
ré. Sentença reformada. Autora que não se recusa ao pagamento do
custo do serviço bancário. Além disso, notificação, a princípio,
válida. Impossibilidade de extinção da ação sem resolução de
mérito. Necessidade de citação da ré. Questões decididas que
podem ser revistas pela Instância de Origem após o regular
exercício do contraditório judicial. Determinado o envio dos autos
à Primeira Instância para o processamento do feito.
Recurso provido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto em razão do teor da r.
sentença de fls. 32/33 que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de
pressuposto processual.
Irresignada, apela a autora, a fls. 36/40 aduzindo, em breve síntese,
que a notificação está de acordo com a legislação, não podendo se falar em violação de
sigilo bancário, pois devidamente acompanhada de procuração com poderes específicos e
solicitada no endereço do correntista.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Douto Magistrado da Primeira
Instância, o recurso merece provimento.
Da leitura da inicial e dos documentos que a acompanham é
possível aferir que, ao menos à primeira vista, de acordo com a jurisprudência do STJ,
estão preenchidos os pressupostos processuais para o prosseguimento regular da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069171-57.2019.8.26.0100 -Voto no 33884 - RP
3
Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento
dos chamados recursos repetitivos, manifestou-se pela possibilidade da propositura de
exibição de documentos bancários como medida preparatória a fim de instruir a ação
principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade
monetária, no Acórdão do REsp no 1.349.453 - MS (2012/0218955-5), julgado em
10.12.2014, cuja ementa tem o seguinte teor:

“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
EXIBIÇÃO
DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR.
PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E
PAGAMENTO
DO
CUSTO
DO
SERVIÇO.
NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-
se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição
de documentos bancários (cópias e segunda via de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim de
instruir a ação principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação
de prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme
previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido.”.
No que toca à necessidade de pagamento da tarifa administrativa, é
necessário pontuar que o apelante, em momento algum, se recusou a realizar tal despesa,
sendo que na própria notificação constou expressamente que “(...) eventuais tarifas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069171-57.2019.8.26.0100 -Voto no 33884 - RP
4
decorrentes do ora solicitado serão suportadas pela Notificante (...)”.
Assim, já que se dispôs ao pronto pagamento dos custos do serviço,
é ônus da Instituição Financeira demonstrar que instou o apelante ao pagamento. Sem tal
demonstração, com a devida vênia, não é possível inferir que o apelante tenha se recusado
a efetuar tal recolhimento, até mesmo porque não conhece o preço do serviço e tampouco
lhe foi indicado o meio de arcar com seu valor.
Assim, com relação à tarifa de emissão dos documentos, é
necessário observar o contraditório para que a Instituição possa contestar o pedido e
demonstrar eventual mora do apelante no pagamento dos valores eventualmente
informados a ele a título de custo de serviços.
Nesse sentido tem se posicionado este Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS
-
PEDIDO
ADMINISTRATIVO
-
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. O Apelante
comprovou a existência válida de pedido administrativo
anterior à propositura da presente ação, bem como a
resistência
do
Apelado
em
cumprir
o
pedido.
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DA TARIFA
BANCÁRIA JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO
EXTRAJUDICIAL DE EXIBIÇÃO DESNECESSIDADE.
Dentre as condicionantes fixadas pelo REsp 1.349.453-MS
para a ação cautelar de exibição, aquela que está relacionada
ao custo do serviço para expedição da segunda via do
documento deve ser analisada sob a ótica da intenção do
cliente em pagar a respectiva tarifa bancária (vg. STJ; AgRg
no Resp 1413005/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015,
DJe 20/03/2015). No caso em tela, é de se identificar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069171-57.2019.8.26.0100 -Voto no 33884 - RP
5
Apelante, ao solicitar administrativamente a exibição do
documento pretendido, não se recusou a pagar o custo do
serviço bancário para a expedição da segunda via do contrato
mantido entre as partes. Ademais, nos termos do
entendimento desta Câmara, caberia ao Banco Apelado
comprovar que o Apelante foi instado a pagar o valor da
respectiva tarifa bancária correspondente à apresentação dos
documentos
pretendidos
(vg.
TJSP;
Apelação
no
1030592-59.2014.8.26.0506; 38a Câmara de Direito Privado,
Rel.
Des.
FERNANDO
SASTRE
REDONDO,
J.
18/11/2015), o que não foi feito. Destarte, não há que se falar
em falta de interesse de agir. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO”
(TJ-SP,
Apelação
n°
1042881-47.2015.8.26.0002, Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Eduardo Siqueira, j. em
26/04/2016).
“Ação cautelar de exibição de documento. Contratos de
financiamento. Determinação do recolhimento da tarifa de
serviço bancário para prosseguimento da demanda. Agravo
de instrumento. Parte que pede ao banco que informe o valor
do serviço. Inércia do banco. Impossibilidade de se
condicionar o direito de ação do consumidor à inércia do
banco em informar o valor do serviço correspondente.
Precedentes.
Demanda
que
deve prosseguir com o
contraditório cabendo ao réu a demonstração de que não
foram
cumpridos
os
requisitos
previstos
no
Resp
1.349.453/MS. Decisão reformada. Recurso provido” (TJSP,
21a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2191360-68.2015.8.26.0000, Rel. Des. Virgilio de Oliveira
Junior, j. em 19/10/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069171-57.2019.8.26.0100 -Voto no 33884 - RP
6
Por este ângulo, não há óbice ao prosseguimento da ação.
Além disso, no que toca a eventual violação do sigilo bancário,
matéria que poderá ser melhor aprofundada com o exercício regular do contraditório, deve-
se consignar que, pela análise da notificação e procuração supostamente enviadas à
Instituição Financeira, não se pode presumir prejuízo ao sigilo bancário do apelante.
Isso porque a notificação requer a entrega dos documentos
solicitados no suposto endereço do correntista, bem como, segundo o que até o momento
consta nos autos, foi acompanhada de procuração com poderes específicos para requisição
de documentos bancários.
Dessa forma, com o devido respeito, a extinção da ação sem
resolução de mérito também não deve prosperar por este fundamento.
No mesmo sentido tem se posicionado este Egrégio Tribunal de
Justiça Bandeirante:
Apelações Medida cautelar de exibição de documentos
Contrato bancário Sentença de procedência que, no entanto,
imputa ao requerente a responsabilidade pelas verbas da
sucumbência

Parcial
reforma,
para
inverter
tal
responsabilidade. 1. Interesse processual
Inequívoco o
direito do consumidor à exibição dos documentos

Existência de pedido extrajudicial não atendido e ausência de
exibição em juízo prestigiando a conclusão de que o
requerente necessitava do provimento jurisdicional. 2.
Individualização
do
objeto
da
exibição
Notificação extrajudicial e petição inicial que indicaram o
número do contrato que pretende ver exibido e a finalidade
do pleito. 3. Notificação extrajudicial Documento subscrito
pelo advogado do requerente, com a indicação do
respectivo endereço profissional

Validade
Notificação acompanhada
de
procuração
com poderes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069171-57.2019.8.26.0100 -Voto no 33884 - RP
7
específicos. 4. “Fumus boni juris” e “periculum in mora”
Existência
Inequívoco direito do requente em obter o
contrato que deu origem à restrição de seu nome em cadastro
de proteção ao crédito. 5. Honorários de sucumbência
Responsabilidade tocando ao requerido, à vista do princípio
da causalidade. Dispositivo: Deram provimento à apelação do
requerente e negaram provimento à do requerido.
(TJ-SP, apelação no 1000834-91.2016.8.26.0400, rel. Des.
Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito
Privado, j. 22.08.2016).
MEDIDA CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
Apelado que comprovou o requerimento administrativo
prévio ao Apelante, que não foi atendido em prazo razoável.
Recursos Repetitivos, Resp no 1.349.453/MS. Notificação
válida. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP, apelação no 1018670-31.2015.8.26.0071, rel. Des.
Tasso Duarte de Mello, 12a Câmara de Direito Privado, j.
03.08.2016)
Registre-se, data venia, que, até o presente momento, em cognição
perfunctória, não foi constatada nenhuma irregularidade capaz de conduzir à extinção da
ação sem resolução de mérito. Todavia, com o regular exercício do contraditório, a
regularidade da notificação e as questões atinentes ao sigilo bancário poderão ser revistas
pelo Douto Juízo da Primeira Instância, sempre respeitada a sua máxima
discricionariedade.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se
provimento ao recurso, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à
Instância de Origem para o regular prosseguimento da ação até seus ulteriores efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069171-57.2019.8.26.0100 -Voto no 33884 - RP
8
Roberto Mac Cracken
Relator